Tribunal: TJPA
Processo: 0005326-93.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005326-93.2018.8.14.0017

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL , LUAN NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MARCOS VINICIUS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: MORGANA RAMOS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. RECURSO DE LUAN NASCIMENTO RIBEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO - ROUBO MAJORADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONTRA MARCOS VINICIUS SANTOS. NÃO CABIMENTO DE COMPENSAÇÃO ENTRE VETORES DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, E DE OFÍCIO, SANADOS VÍCIOS DOSIMÉTRICOS CONTRÁRIOS AO APELADO. 1. Não se admite a compensação entre vetores do artigo 59, do Código Penal, pois as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável (STJ, AgRg no AREsp 1404788/RS), à exceção do comportamento da vítima (Súmula 18, do E. TJPA). 2. Os vícios dosimétricos prejudiciais ao apelado devem ser retificados por este E. Tribunal,
a despeito de se tratar de recurso exclusivo da acusação, pois a vedação existente no artigo 617, do Código de Processo Penal, abarca tão somente os recursos exclusivamente defensivos, sendo plenamente cabível, em qualquer caso, a
reformatio in mellius
. 3. Por outro lado, é cediço que no Processo Penal, os erros e nulidades que porventura beneficiarem os réus, quando não atacados no recurso da acusação (a quem cabia delimitar a matéria a ser objeto de reapreciação), devem ser mantidos inalterados, não sendo possível, nesse aspecto, a reforma pelo Juízo
ad quem
. 4. O tratamento diferenciado decorre da intepretação do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, à luz do princípio do
favor rei
, e tem como objetivo preservar as garantias individuais do acusado em face do Estado, promovendo o necessário equilíbrio de forças entre a acusação e a defesa na ação penal, ao mesmo tempo em que impede que a atividade judicante funcione como acréscimo à função acusatória. 5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido, mas, de ofício, retificados somente os erros prejudiciais ao apelado na dosimetria da pena. 6. Não conhecido o recurso de Luan Nascimento Ribeiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
não conhecer do recurso de
Luan Nascimento Ribeiro, por intempestividade, e conhecer da apelação do Ministério Público
e, no mérito, dar-lhe provimento, mas de ofício, sanar os vícios da dosimetria desfavoráveis ao apelado Marcos Vinicius Santos,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por L
uan Nascimento Ribeiro
,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos artigos 180,
caput
, do Código Penal, e 33, da Lei n. 11.343/06, e ao apelado Marcos Vinicius Santos nas do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, às penas de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e de 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Inconformada, a acusação pugna pelo redimensionamento da pena do apelado Marcos Vinícius Santos, ante a alegação de impossibilidade de compensação entre circunstâncias judiciais
(
página 12-18, do ID 10662771)
.

Em contrarrazões, a defesa de Marcus Vinicius Santos requer o conhecimento e improvimento da apelação do Ministério Público (páginas 21-27, do ID 10662771).

Luan Nascimento Ribeiro pugna pela sua absolvição e, alternativamente, requer a desclassificação do crime tráfico para o de uso de drogas, bem como a aplicação da pena em seu mínimo legal, com reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, e, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos
(página 42-46, do ID

10662771)
.

Em contrarrazões, o
parquet
suscita preliminar de intempestividade do recurso de
Luan Nascimento Ribeiro
e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID páginas 48-54, do ID 10662771).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento da apelação de Luan Nascimento Ribeiro e pelo conhecimento e provimento do apelo do Ministério Público de 1º grau (cf. páginas 2-7, do ID 10662772).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

1.1 - DO RECURSO DO APELANTE LUAN NASCIMENTO RIBEIRO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará aponta a intempestividade do recurso interposto por Luan Ribeiro Nascimento, pugnando pelo seu não conhecimento.

Com razão o
parquet
.

A sentença foi publicada em 12/12/2018, no DJE nº 6563/2018 (páginas 23-33, do ID 5196226), tendo o apelante Luan Nascimento Ribeiro tomado ciência, pessoalmente, dela no dia 11/01/2019 (página 4, do ID 5196227), permanecendo silente até finalmente interpor o termo apelatório em 30/01/2019, conforme dá conta etiqueta de protocolo nº 2019.00323612-47 (página 9, do ID 5196227), o que ocorreu, portanto, fora do quinquídio legal.

Nessa esteira, acolho a preliminar do Ministério Público e não conheço do recurso interposto em favor de Luan Nascimento Ribeiro, ante a sua evidente intempestividade.

1.2 - DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A apelação da acusação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELADO MARCOS VINÍCIUS SANTOS

O Ministério Público requer o epigrafado, insurgindo-se quanto à compensação entre vetores da primeira fase da dosagem da pena implementada pelo Juízo
a quo
, que valorou negativamente a culpabilidade, mas considerou favoráveis as consequências do crime, em razão da
res furtiva
ter sido recuperada pela vítima, fazendo com que uma circunstância judicial neutralizasse a exasperação promovida pela outra (página 15, do ID 10662770).

Com razão o
dominus litis
.

Sem necessidade de maiores delongas, é certo que não se admite a compensação entre vetores do artigo 59, do Código Penal, pois as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável (STJ, AgRg no AREsp 1404788/RS), à exceção do comportamento da vítima (Súmula 18, do E. TJPA).

Na mesma linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL VALORADA DE MODO FAVORÁVEL. COMPENSAÇÃO COM A CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Em regra, não é possível a compensação entre as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena. A única exceção admitida se refere à compensação da vetorial do comportamento da vítima, que pode ser valorada favoravelmente ao réu, com alguma das outras sete circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1706409 SC 2017/0278245-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).

Pleito deferido.

3 - PONDERAÇÕES ACERCA DA NOVA DOSAGEM DA PENA DO APELADO

O desfazimento da compensação dos vetores ensejará alteração da pena-base, o que necessariamente conduzirá a uma nova dosimetria. Contudo, ao me debruçar sobre os demais aspectos da dosagem de Marcos Vinícius Santos, identifiquei diversos equívocos de método tanto na fixação da pena de multa, quanto na da pena corporal, que merecem ser pontuados.

Pois bem. Principiarei pela pena de multa.

Como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas. A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, quando não especificado na lei, o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme artigo 49, do Código Penal. A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, o qual deve considerar a capacidade econômica do apenado (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

In casu
, verifico que a MM. Magistrada, apesar de ter fixado a pena-base no mínimo legal, estabeleceu a pena de multa em 200 (duzentos) dias-multa, na primeira fase da dosimetria. Salta aos olhos, assim, o completo descompasso entre a quantidade de dias-multa e a pena corporal basilar obtida
.

Por esse motivo, desprezarei a pena de multa calculada na sentença.

Prosseguindo, passo a analisar os problemas da pena física imposta, não foram atacados no recurso ministerial, os quais se concentram nas segunda e terceira fases da dosagem realizada.

Senão vejamos.

Na segunda fase, a MM. Juíza fez reduzir a pena intermediária, em razão da existência de atenuantes, a patamar aquém do mínimo legal.
Transcrevo, a seguir, o excerto correspondente, com destaques:

Presentes duas circunstâncias atenuantes
: ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato (artigo 65, inciso I, do CP) e confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea *d*, do CP), atenuo a pena em 12 (doze) meses, fixando a pena intermediária em:
03 (três) anos de reclusão
e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Ao assim proceder, foi de encontro com jurisprudência pacífica, tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, personificada pela Sumula 231 e pelo
Tema Repetitivo n. 190, como do Excelso Supremo Tribunal Federal, cristalizada no Tema n. 158, cujas teses de são de observância compulsória pelas Cortes de Justiça.

Além disso, observo que a MM. Magistrada aplicou as duas majorantes em que foi condenado o apelado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), na terceira fase, sem apresentar a necessária fundamentação correlata.

Com efeito, o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, estabelece ao julgador a opção de, em caso de concurso de majorantes, proceder o deslocamento das sobejantes para a primeira fase da dosimetria, a fim exasperar a pena-base, relegando somente aquela que mais aumentar para fixação da pena definitiva.

A despeito de se tratar de uma faculdade, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que somente se aplique cumulativamente as causas de aumento na terceira fase, mediante fundamentação calcada nas peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, destaco:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 2.
No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e de concurso de agentes de forma cumulada,

tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo
. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 575891 SP 2020/0094907-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Não bastasse o fato de ambas as causas de aumento terem sido utilizadas na fase derradeira da dosimetria sem a respectiva fundamentação, a MM. Juíza se valeu do critério de incidência isolada de majorantes, em vez da aplicação do modelo sucessivo ou em cascata, consoante orienta a jurisprudência. Sobre o tema, colaciono:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE MAJORANTES. CRITÉRIO SUCESSIVO, CUMULATIVO OU DE EFEITO CASCATA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 1. Os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões deduzidas e demais elementos constantes do processo. Percebe-se que há, na hipótese dos autos, uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada. 2. Embora o critério da incidência isolada às causas de aumento de pena se revele mais benéfico ao condenado, a pena definitiva a ser dosada deverá se aproximar ao máximo da pena justa que se mostre a ideal diante da gravidade em concreto demonstrada pela prática do ilícito, o que conduziu o próprio legislador a alçar tais circunstâncias como causas de aumento da sanção penal. 3. Não há respaldo para a existência de critérios distintos em relação à incidência de causas de diminuição e aumento de pena, pois o critério que fundamenta uma deverá ser idêntico para a outra, de modo que a aplicabilidade do critério sucessivo, cumulativo ou de efeito cascata deve incidir sobre as causas de diminuição e aumento de pena, sem qualquer distinção. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 679706 SC 2021/0216857-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Desse modo, à vista do apresentado, concluo que a formulação trifásica da pena deduzida em sentença, resultou em reprimenda eivada de vícios, sendo que alguns deles pesaram contra o réu (majorantes aplicadas cumulativamente na terceira fase e pena de multa desproporcional), e outro lhe favoreceu (pena intermediária aquém do mínimo legal).

Tal situação não pode ser ignorada no quando da reformulação da dosimetria decorrente do provimento desse recurso, cabendo a esse respeito algumas ponderações.

Vejamos.

No que se refere aos aspectos negativos ao apelado, entendo possível a intervenção desse E. Tribunal para retificá-las, a despeito de se tratar de recurso exclusivo da acusação, pois a vedação existente no artigo 617, do Código de Processo Penal, abarca tão somente os recursos exclusivamente defensivos, sendo plenamente cabível, em qualquer caso, a
reformatio in mellius
da situação do réu.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AO QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. OCORRÊNCIA DA REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 1. A jurisprudência desta Casa se firmou no sentido de que o art. 617 do Código de Processo Penal impede apenas a reformatio in pejus, portanto inexiste óbice legal à
reformatio in mellius
em recurso exclusivo da acusação. (Precedentes) 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 666732 RS 2004/0085918-3, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 05/11/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2009).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 392, II, 563 E 564, O, TODOS DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 E 571, VII, AMBOS DO CPP, 59 E 61, AMBOS DO CP. REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. (...) 5. [...] o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que "é admitida a
reformatio in melius
, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a
reformatio in pejus
" (REsp 628.971/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 12/04/2010) ( HC n. 368.973/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2018). (...). (STJ - REsp: 1853488 MG 2019/0372602-6, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Por outro lado, é cediço que no Processo Penal, os erros e nulidades que porventura beneficiarem os réus, quando não abordados no recurso da acusação (a quem cabia delimitar a matéria a ser objeto de reapreciação), devem ser mantidos inalterados, não sendo possível, nesse aspecto, a reforma pelo Juízo
ad quem
.

O tratamento diferenciado decorre da intepretação do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, à luz do princípio do
favor rei
, e tem como objetivo preservar as garantias individuais do acusado em face do Estado, promovendo o necessário equilíbrio de forças entre a acusação e a defesa na ação penal, ao mesmo tempo em que impede que a atividade judicante funcione como acréscimo à função acusatória.

Não por outra razão,
v.g.,
foi editada, e segue aplicável, a Súmula 160, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que preconiza ser nula a decisão de Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação.

Contudo, uma observação se faz salutar: não se trata aqui de preservar os valores obtidos em cada fase da dosimetria a ser substituída, mas somente de manter as formas de cálculos e os parâmetros benéficos ao réu, excluindo aqueles que lhe forem desfavoráveis, tudo com o fim último de fixar a justa pena.

Assim, por exemplo, quando a MM. Magistrada diminuiu a pena provisória para abaixo do mínimo legal, fixando-a em 3 (três) anos de reclusão, o que deve ser mantido é a possibilidade de se estabelecer a pena intermediária em patamar aquém do mínimo da lei, e não, necessariamente, o
quantum
de 3 (três) anos de reclusão.

Esse esclarecimento é importante porque, vale lembrar, se está debruçado sobre um recurso da acusação em que se deu provimento, de maneira que a
reformatio in pejus
ao réu é permitida e, adianto, será consequência natural da nova dosimetria, que considerará a retirada da compensação entre vetores da primeira fase realizada equivocadamente na sentença, conforme decidido alhures.

Por fim, consigno que a dosimetria será feita de acordo com as seguintes balizas:

a) permanecerá negativo o vetor da culpabilidade, pois desabonado na sentença em razão da premeditação com que agiu o apelante, o que é motivação idônea para exasperar a pena basilar, na medida em que empresta maior reprovabilidade à conduta do agente, revelando maior intensidade do dolo;

b) considerado que a MM. Juíza sentenciante manteve a pena-base no mínimo legal, acabou por não eleger qualquer fração para exasperá-la. Nesses casos, por praxe, adoto a fração de 1/7 (um sétimo), por vetor negativo, sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, haja vista que do rol do artigo 59, do Código Penal, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima). Porém, observo que em seu pedido, o Ministério Público requereu a exasperação da pena à razão de 1/8 (um oitavo), por circunstância judicial desabonada (página 18, do ID 5196227). Assim, ainda que a escolha da fração seja afeta à discricionariedade do julgador, por excesso de zelo, adotarei a requerida pelo
parquet
, pois mais benéfica ao réu.

c) na etapa intermediária, como dito, manterei a possibilidade de se redução da pena a patamar aquém do mínimo legal; e

d) finalmente, a terceira etapa contará somente com majorante que mais aumenta a pena, no caso, 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, sendo a causa de aumento sobejante (concurso de pessoas) transposta para a primeira fase para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

Assentadas essas premissas, passo ao novo cálculo.

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Na primeira fase, consoante explicitado acima, são negativos somente os vetores da culpabilidade (pela premeditação) e das circunstâncias do crime (pelo concurso de pessoas). Assim, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa (proporcional, portanto, à pena corporal basilar exasperada por duas circunstâncias judiciais desabonadas).

Na segunda fase, não há agravantes a considerar. Há, porém, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, pelo que aplico o redutor de 1/3 (um terço), fixando pena intermediária em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 9 (nove) dias-multa (em patamar aquém do mínimo, como realizado em sentença, pois benéfico ao réu e não atacado no recurso).

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma de fogo, pela qual aumento em 2/3 (dois terços) a pena, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos, 1 (um) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

a ser cumprida no regime semiaberto

(cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal)
, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, não conheço do recurso de
Luan Nascimento Ribeiro, pois intempestivo, e o do Ministério público conheço,
e, no mérito, dou-lhe provimento, mas, de ofício, retifico somente os vícios da dosimetria da pena desfavoráveis ao apelado
Marcos Vinicius Santos
.

É o voto.

Belém, 31/10/2023